Tribunal: TJMT
Processo: 1043585-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043585-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, Atualização de Conta, Liberação de Conta, Seguro desemprego, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JANAINA ALEXSSANDRA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 974.309.351-68 (RECORRIDO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1043585-02.2023.8.11.0001.

origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-mt.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA:
JANAÍNA ALEXSSANDRA DA SILVA MAGALHÃES.

Data de Julgamento:
24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre 02/2005 e 12/2013, e condenando o recorrente ao pagamento do percentual de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, bem como ao pagamento de décimo terceiro salário e férias simples acrescidas de um terço constitucional, relativamente aos períodos de aquisição não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da reclamante no período de 02/2005 a 12/2013 configura nulidade em razão da extrapolação do prazo máximo previsto na legislação municipal; e (ii) estabelecer se a nulidade do contrato temporário gera o direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária da recorrida para o cargo de Auxiliar Operacional, no período de 02/2005 a 12/2013, excede o prazo máximo permitido pela Lei Municipal no 4.424/2003, caracterizando a nulidade do vínculo, conforme o art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

A nulidade do contrato temporário não exclui integralmente os direitos do trabalhador, sendo devido ao pagamento de verbas trabalhistas mínimas, incluindo o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da Súmula 466 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de repercussão geral, confirmou o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional em casos de desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, o que se verifica no presente caso devido às sucessivas renovações contratuais.

A sentença deve ser mantida integralmente, pois está conforme o entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo previsto na legislação municipal para contratação caracteriza nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

O trabalhador contratado temporariamente tem direito ao recebimento do FGTS quando declarada a nulidade do contrato, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A contratação sucessiva, temporária e reiterada configura desvirtuamento da norma constitucional, ensejando o pagamento dos direitos trabalhistas pleiteados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 4o, III; CPC, art. 373, eu; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante: STF, RE 1066677 (Tema 551 de repercussão geral), Rel. p/ Acordão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 21.5.2020; STJ, Súmula 466; STF, RE 596.478-RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28.2.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários referentes ao período de 02/2005 a 12/2013, e condenando o reclamado ao pagamento à reclamante de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como dos valores referentes ao décimo terceiro salário e às férias simples acrescidas de um terço constitucional, relativamente aos períodos aquisitivos não prescritos, deduzindo-se as parcelas já pagas.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir dos dados que deveriam ter sido adimplidos. A partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido, nos termos da EC 113/2021, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), índice único para juros e correção, respeitando-se o teto do Juizado Especial. Em consequência, extinguiu-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado alega que o pagamento do FGTS somente é admissível quando constatada a nulidade dos contratos.

Sustenta que, uma vez verificada a legalidade das contratações, nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e da legislação municipal específica (Lei no 4.424/2003), não há obrigações de pagamento do FGTS. Para corroborar, colacionou algumas decisões a respeito do tema.

Afirma que a reclamante foi contratada regularmente para atender a uma necessidade de interesse público excepcional, nos moldes e hipóteses admitidas pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, entende-se que somente em casos de declaração de nulidade contratual seriam devidos aos depósitos do FGTS.

Aduz que a relação jurídica da demandante com o município não era regida pelo regime celetista, mas sim pelo jurídico-administrativo, estando subordinada à Lei Municipal no 4.424/2003, razão pela qual não seriam devidas as verbas pleiteadas, incluindo o FGTS.

Além disso, sustenta,
de forma equivocada
, que a contratação realizada entre 2018 e 2023 não extrapolou o prazo previsto no inciso III do art. 1o da Lei no 4.424/2003, uma vez que o art. 4o, III, da referida norma estabelece o limite de 12 (doze) meses, com eventual sucessão de contratos por até 4 (quatro) anos.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega ausência de diaticidade do recurso interposto e, no mérito, refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 262381332).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Segundo as informações extraídas da documentação juntada com a petição inicial, a parte autora foi contratada para prestar serviços junto a secretaria Municipal de saúde no período de junho de 2000 a outubro de 2014. Contudo, trata-se de contratações distintas. A primeira contratação, para o cargo Auxiliar Operacional, de 02/2005 a 12/2013, e a segunda, para cargo de Fonoaudióloga de 01/2014 a 10/2014.

Sendo assim, tem-se que a primeira contratação, 02/2005 a 12/2013 não se enquadra na legislação Estadual, eis que ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme especificação legal–ônus probatório que é imposto ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos referente ao período de 02/2005 a 12/2013, por não observância às regras que embasam esta espécie de relação, e, consequentemente, procede o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS referente ao período de 02/2005 a 12/2013, respeitado o prazo prescricional.

No que tange a segunda contratação, de 01/2014 a 10/2014, vê-se que as espécies de contratações se enquadram na legislação estadual, eis que não ultrapassado o prazo máximo. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da validade dos contratos por observância às regras que embasam esta espécie de relação e, consequentemente, improcede o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS referente ao período 01/2014 a 10/2014.

Por outro lado, a nulidade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional, bem como ao levantamento/depósito dos valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

(...)

Portanto, a parte autora faz jus ao recebimento, da forma simples, das férias e terço constitucional, décimo terceiro, do FGTS sobre a verba remuneratória, sem acréscimos das demais verbas pleiteadas, quais sejam, sem multa de 40%, aviso prévio indenizado, sem as multas do (sic) Artigos 467 e 477 da CLT, em razão destas verbas somente serem devidas nos casos de despedida sem justa causa, situação jurídica específica das relações celetistas.

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários referente ao período de 02/2005 a 12/2013, e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% (oito) por cento sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como, os valores referentes ao décimo terceiro salário, férias simples acrescidas do terço constitucional referente aos períodos aquisitivos, não prescritos, descritos na Inicial, a serem comprovados, deduzido as parcelas já pagas, respeitados o prazo prescricional.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Após minuciosa análise dos documentos anexados à inicial, especialmente das fichas financeiras do id. 262381315 (págs. 26/42 e 43),
constata-se que as partes celebraram contratos entre os anos de 2000 e 2014
,
sendo que, até 2013, a demandante ocupou o cargo de Agente/Auxiliar Operacional e, em 2014, o cargo de Fonoaudióloga
.

Dessa forma, a recorrida cumpriu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando que sua contratação ocorreu de forma temporária por longos anos.

Destaca-se que a magistrada singular, por meio de decisão (id. 262381322), determinou que o reclamado apresentasse, no prazo de 30 dias, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
referente às funções exercidas pela demandante
.

Em resposta, o ente municipal limitou-se a alegar que não cabe a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública e que a reclamante era servidora da Secretaria Municipal de Saúde, contratada para atender ao Convênio de Cooperação Técnica celebrado com o Hospital Júlio Muller, exercendo o cargo de Auxiliar Administrativo, sob a égide da Lei Municipal no 4.424/2003.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, IX, dispõe:

"IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de interesse público excepcional."

Nesse contexto, a Lei Municipal no 4.424/2003, que trata da contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá,
vigente à época da contratação
, dispunha:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

(...)

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos
(
redação original, vigente à época da contratação
):

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o
.

Assim, a lei municipal
vigente à época da contratação
determinava que os contratos por prazo determinado poderiam ser prorrogados, respeitando o prazo máximo de até 2 (dois) anos, nos casos do inciso IV do art. 2o.

Dessa forma,
considerando que o contratado da reclamante no cargo de Auxiliar Operacional perdurou entre 2000 e 2013
,
verifica-se que o prazo máximo permitido foi extrapolado,
ensejando a nulidade contratual
.

Por outro lado,
com relação à contratação na função de Fonoaudióloga, a contratação ocorreu apenas no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2014
,
não
havendo que se falar em nulidade do contrato celebrado
.

Desse modo, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
” (
grifei
).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
” (grifei).

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRESCRIÇÃO DO FGTS. 05 ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 02.2019 – 12.2023, na função de professor e, via de consequência, a condenação do Recorrente ao pagamento dos valores do FGTS do período correspondente e não prescrito. 2.
Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 3. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
. 4. Não obstante a submissão da parte contratada emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017). Entendimento confirmado no julgamento do TEMA 551 STF (Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020). 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
(N.U 1011133-16.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025